Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0017427-84.2012.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Posse, Liminar]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Redatora Designada
: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[JOAO APARECIDO DA CUNHA - CPF: 301.192.869-04 (EMBARGADO), GLAUBER LARA DIAS - CPF: 536.310.131-91 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR JOAO APARECIDO DA CUNHA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL. VENCIDO O RELATOR

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – POSSE EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – EFETIVA COMPROVAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de contradição na análise das provas produzidas nos autos a respeito da melhor posse, de rigor o acolhimento dos embargos de declaratórios, com efeitos infringentes, com o fim de sanar o vício e, por consequência, manter a sentença de improcedência proferida na origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000702-82.2019, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – ESBULHO PRATICADO PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho fundamentam a reintegração possessória.
”

Em razões, de ID 8365671, a embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão, posto ser incorreta a análise da celeuma sob o viés da propriedade, conforme já decidido em oportunidade pretérita, no agravo de instrumento de nº. 45.892/2013.

Afirma que os documentos apresentados pelo embargado em nada comprovam sua posse, bem como insurge quanto à legitimidade da prova testemunhal prestada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos em seu efeito modificativo. Subsidiariamente, prequestiona a matéria, expressamente os arts. 561, 373, I do CPC, para eventual recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões de ID 8633506, o embargado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Pela análise dos presentes embargos de declaração, verifico que a embargante, na verdade, não infirma a decisão recorrida, mas reagita questões já superadas, por não se conformar com o seu resultado.

É cediço que os embargos declaratórios são cabíveis quando no acórdão embargado houver uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juízo ou Tribunal.

É, pois, função desse “recurso” a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre

todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado, eventuais omissão, obscuridade e contradição ou corrigir erro material. Não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes.

Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Cumpre esclarecer que não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO.INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ. EARESP 728234/DF.Rel. Min. Felix Fischer.5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I – A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Destaco, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ademais, o acórdão é cristalino ao dispor que quem demonstrou a melhor posse foi o apelante, por meio de escritura de compra e venda, certidões cartorárias, certificado de cadastro junto ao INCRA, memoriais descritivos (fls. 50/65 do PDF),
bem como por depoimento das testemunhas José Reginaldo dos Santos Marques e Francisco Carlos Nunes Barbosa, que afirmaram ser o autor o legítimo possuidor da área
sub judice.

Portanto, escorreito o acórdão, não havendo que se falar em vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto do Desembargador Relator.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Excelência:

Recebi os memoriais, portanto, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 11 DE SETEMBRO DE 2019:

ADIADO O JULGAMENTO FACE O PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL, DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, ACOMPANHOU O VOTO DO RELATOR.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para análise da matéria com mais profundidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lotufo Engenharia e Construções Ltda contra o acórdão desta Câmara de Direito Privado que proveu o recurso de apelação aviado por João Aparecido da Cunha, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – ESBULHO PRATICADO PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho fundamentam a reintegração possessória.”

A embargante aponta omissão e contradição no acórdão por ser incorreta a análise da celeuma sob o viés da propriedade, conforme já decidido em oportunidade pretérita, no Agravo de Instrumento de nº. 45.892/2013” e que, os documentos apresentados pelo embargado em nada comprovam sua posse, bem como insurge-se quanto à legitimidade da prova testemunhal prestada.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos em seu efeito modificativo, como também prequestiona a matéria, expressamente os arts. 561, 373, I do CPC, para eventual recurso às instâncias superiores, o que foi refutado pela parte contrária (Id. 8633506).

Pois bem.

É consabido que os embargos de declaração não se prestam a reformar decisão judicial ou rediscutir matéria devidamente examinada no julgado, já que sua finalidade está claramente disposta no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, de modo que passo a análise do presente caso em estrita observância às hipóteses de seu cabimento, ou seja, tão somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual haveria de ser pronunciado e/ou corrigir erro material.

Nesse norte, trago à baila uma digressão dos fatos:

Em 22/05/2012 João Aparecido da Cunha, ora embargante, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face da empresa LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA visando à proteção possessória de uma chácara denominada Paulista, localizada atrás do bairro Parque Cuiabá e Itapajé, no município de Cuiabá-MT, com 5ha e 1860 m2.

Para tanto, aduziu em sua inicial que, por motivos de saúde, ausentou-se desta Capital entre novembro de 2010 a setembro de 2011 e, quando retornou em outubro de 2011, se dirigiu até seu sítio com a intenção de vendê-lo, quando notou que uma grande área ao redor estava toda cercada com arames, além de segurança armada que impedia o acesso de qualquer pessoa, sendolhe informado que a propriedade era da requerida, ora embargante, a qual construiria um conjunto habitacional.

Na origem, após a audiência de justificação prévia, foi concedida a liminar para a reintegrar a parte autora na área (fls. 58/61), sendo que tal decisão foi suspensa por meio do Agravo de Instrumento n.45892/2013, e, posteriormente reformada conforme amenta abaixo transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Deve ser admitido o recurso de agravo de instrumento, mesmo que ausente a certidão de intimação da decisão agravada, tida como peça obrigatória pelo artigo 525, I, do CPC, se por outros documentos trazidos aos autos, for possível a verificação da tempestividade do recurso. Para a concessão de tutela liminar possessória é indispensável a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 927 do CPC, ou mesmo do artigo 273 do mesmo diploma legal. Estando estes ausentes, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida é a medida que se impõe.” (N.U 0045892-95.2013.8.11.0000, 45892/2013, REL. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2013)

O entendimento lançado no referido agravo de instrumento é um dos fundamentos dos presentes embargos de declaração, notadamente no que diz respeito à confusão entre direito possessório e domínio, bem como aos depoimentos das testemunhas José Reginaldo dos Santos Marques e Francisco Carlos Nunes Barbosa colhidos em audiência de justificação, os quais declararam que “conhecem a área desde meados da década de 80, reconhecendo o autor como o proprietário do imóvel. Informaram, ainda, que a única benfeitoria que havia no local era uma casa velha de madeira, a qual era utilizada para tardes de veraneio entre amigos.”

Naquele julgamento, em que pese a análise de decisão de caráter sumário, concluiu-se que “nenhum dos dois ouvidos puderam esclarecer sobre a data da posse, a extensão do imóvel, os vizinhos da área, ou mesmo a construção de benfeitorias, ou seja, sobre a realização pelo recorrido, de atos que evidenciassem ser dono e utilizador daquele bem”.

Em contrapartida, na mesma oportunidade, restou assinalado que a empresa então agravante, e agora embargante, apresentou documentos capaz de comprovar o efetivo exercício da posse no local desde o ano de 2009, quais sejam: “1) Parecer técnico e consulta prévia da Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de maio de 2009, visando o início da obras de construção do Residencial Santa Teresinha, no local (fls. 117/123) ; 2) Edital de publicação do loteamento datado de junho de 2009 (fls. 124/130); 3) Contratos entabulados com terceiros prestadores de serviço para implementação do empreendimento na área, desde o ano de 2009 (fls. 131/150); 4) Licenças ambientais e alvarás requeridos pela agravante desde 2009 (fls. 151/157; 5) Ofício da Prefeitura Municipal de Cuiabá sobre o interesse público no empreendimento erigido sobre o imóvel (fls. 158/159); 6) Demonstração oficial do projeto com aval do Governo do Estado sobre o empreendimento construído no imóvel (fls. 160/182); 7) Registro do loteamento perante o CRI do 5º Ofício de Cuiabá (fls. 183/242); 8) Laudo de avaliação feito pela Caixa Econômica Federal sobre o imóvel com relatório fotográfico da área (fls. 243/311). Tudo isso, sem falar nas declarações públicas prestadas em cartório pelos vizinhos e pessoas ligadas ao imóvel, os quais confirmam o exercício da posse da área demandada pelos agravantes, desde o ano de 2009, data em que o imóvel teria sido devidamente adquirido do Sr. Ramez Abu Rizk. (fls. 322/325).”

Desse modo, a posse foi restabelecida em favor da ora embargante. Ato contínuo, o feito prosseguiu-se em seu curso normal no juízo de origem, sobrevindo sentença de improcedência prolatada pela MM Juíza Adriana Sant`Anna Coningham, cujo judicioso trabalho sopesou tanto as provas produzidas pela parte autora, como pela ré, consoante abordado a seguir:

Extrai-se que a conclusão da i. magistrada foi no sentido de que o autor tentou demonstrar a sua posse com documento de proprietário e depoimentos de testemunhas que afirmaram que, juntamente com o irmão do requerente, compareceram na área em 2011 e a encontraram fechada, além de irem anos atrás para pescar e “tomar banho” no córrego, não restando demonstrado como o autor efetivamente exercia a posse quando supostamente foi esbulhado, tampouco demonstrou a posse contemporânea ao esbulho.

Já em relação às provas da parte ré, restou consignado no decisum, que foram carreados aos autos imagens de satélite da área dos anos de 1998, 2004, 2009, 2010 e 2012 (às fls. 457/462) que demonstram que nunca houve qualquer benfeitoria da área; que a mesma sempre se manteve intacta, inclusive sem nenhum tipo de cerca ou picadas delimitando a área, o que vai totalmente de encontro ao que afirmou o autor no seu depoimento, pois alegou ser cercada e com casa.

Nem mesmo a casinha de madeira que seria facilmente verificada em uma imagem de satélite, aparece nas imagens acima, que podem ser conferidas diretamente no Google Earth. Portanto, se existiu casa naquele local foi antes de 1998.

Quanto aos depoimentos das testemunhas e as afirmação da parte autora, aliado às provas dos autos, restaram assim sopesados na sentença:

O autor João Aparecido da Cunha afirmou que comprou a propriedade em 1983 dentro do cartório do 5º ofício de Cuiabá-MT; que o mesmo foi quem desmembrou a área; que tinha um rancho de 30m2 e que a área era toda cercada; que seu lote faz divisa ao lado esquerdo com a comercial ouro real, ao lado direito com o senhor Lucio Gomes, frente com Inês, e fundos com João Luiz Santana, que não conhece Comendador Edson Santana, que fazia divisa com o córrego Capão Escuro.

Quanto a este fato, as testemunhas do autor disseram:

Testemunha Rubens Vieira Coelho:
que é proprietário da comercial ouro real e é vizinho do autor; que comprou em 1983; que sua área foi desmembrada de uma área maior; que se mudou para Rondônia em 1990; que a última vez que foi em sua área tem 04 (quatro) anos atrás; que sua área não tem nenhuma benfeitora; que a cerca que tinha na área em litigio não era nova; que o autor sempre ia na área até 1990, pois depois disso a testemunha se mudou. Afirmou que a sua área foi adquirida do senhor João Cauli.

Testemunha Francisco Carlos Nunes Barbosa:
que conhece a área em litígio, que frequentava na época de 1986 para pescar, que a área era cercada, que quando voltou na área em 2011 já tinha a obra da Ré, que foi com o irmão do autor.

Testemunha José Reginaldo:
afirmou que foi na área em 2011 com o irmão do autor e estava toda cercada; que o autor morava no Paraná; que quando compareceu na área em 2011 a mesma já estava desmatada.

Quanto a afirmação da ora embargante de que adquiriu a posse da área de seu antecessor Ramez Abou Rizk e outros
, ingressando no imóvel, mediante termo de opção de compra e venda de imóvel no ano de 2009,
suas testemunhas declararam
:

Testemunha Alceu Aparecido Cardoso:
que na época da compra da área trabalhava na empresa ré e foi verificar a área; que era toda cercada; que tinha a casa do Delegado Santana e uma casinha na frente - referindo-se a integralidade da área adquirida pela ré e não apenas à área em litígio; que depois da compra participou da limpeza; que nunca compareceu ninguém na área reivindicando; que a caixa econômica federal só inicia o processo depois que certifica toda a legalidade da propriedade.

Afirmou, ainda, que em meados de 2007/2008 começou a limpeza da área;
que nunca viu o autor na área
;
que acompanha a obra desde 2009 e nunca viu ninguém reivindicar a área
; que no loteamento mora em torno de 2000 pessoas; que quem cuidava da área antes da ré era o Delegado e o Paraguaio Ranulfo e sua esposa Caratina; que a área localizada fica próxima à área do senhor João Santana; que a casa demolida era de dona Catarina.

Quanto a presença do autor, ora embargado, na área
, os ouvidos em juízo declararam:

Testemunha Joaquim Pereira dos Santos:
que desde 1987 mora próximo à área em litígio; que conhece a área como sendo do senhor Ramez e quem cuidava era João Santana e logo após o senhor José Domingos; que a área tem aproximadamente 180 ha toda cercada; que os fundos era dividido por um córrego; que em 2007/2008 ficou sabendo que a área estava em negociação com a Ré; que a área nunca foi reivindicada por ninguém; que os vizinhos era Salim e senhor Adib, que a única construção no local era da chácara de João Santana;
que o senhor João Santana ainda mora no mesmo local
; que nunca ouviu falar que a área chamava “paulista”; que a limpeza na área começou em 2008/2009,
que nunca viu o autor no local
.

Testemunha José Domingos Gabriel:
que chegou em Cuiabá em 1987 e começou a administrar a área para o senhor Ramez; que o senhor Ramez vendeu a área para a Ré em 2007/2008; que a área era bruta sem nenhuma benfeitora; que na área tinha uma casa de madeira onde o senhor Ranulfo morava com a família; que os vizinhos eram Salim, Sergio Adib, e o Parque Residencial Coxipó que era do próprio senhor Ramez; a área era conhecida como Estância Coxipó; que o Comendador Edson apareceu com um titulo “Paulista” querendo implantar dentro da área; que quem cuidava da área anteriormente era o senhor João Luiz Santana; que ninguém nunca reivindicou a área; que várias pessoas apareceram informando que tinham comprado documento do Comendador Edson Santana na época de 1987.

Testemunha João Luiz Santana:
que não conhece uma chácara chamada “Paulista”; que ajudou comprar a área para o senhor Ramez, que sempre cuidou da área,
que mora na área vizinha desde 1985, que nunca teve nenhum outro morador na área, que a área era toda cercada, que a área foi vendida para a empresa Ré em 2010,
que nunca viu o autor na área, que qualquer acesso a área tem que passar pela sua porta
, que logo após quem começou a tomar conta da área foi o senhor José Domingos, que a área nunca teve benfeitorias, que a construção do loteamento começou em 2010, que conhece a senhora Catarina, que a mesma é esposa do senhor Ranulfo.

Diante de tais oitivas, a juíza de primeiro grau assinalou que ser é evidente a lacuna temporal em relação à posse alegada pelo autor, já que suas testemunham detalham visitas à área até o ano de 1990 e depois em 2011.

No que diz respeito as provas produzidas pela ré abalizou que são coesas e unânimes em afirmar a inexistência de benfeitorias na área do autor ou mesmo a área chamada de “Paulista”. Além disso, reconhecem o Sr. Ramez como único possuidor do imóvel
.

Além disso, restou consignado na sentença que a
“ré ainda comprovou a sua posse de boa-fé com a juntada dos seguintes documentos: contratos de compra e venda (163/176), consulta prévia da prefeitura de Cuiabá (178/184), edital de publicação do registro do loteamento residencial Santa Terezinha (186/191), contratos de fornecedores (193/2011), licenças da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, alvará de localização e alvará de construção emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT (213/222), bem como juntou laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal (308/376), em que todos os documentos são datados do ano de 2009/2010”.

Nesse passo, ao formar sua convicção, concluiu que
“ficou claro para este juízo que a ré exerce das prerrogativas de proprietária, de forma justa, boa-fé, pública, mansa e pacífica, desde o ano de 2009, dando função social e econômica a área, com construções de centenas de moradias e que sucedeu a posse do Sr. Ramez, conhecido na região como único possuidor”.

Por fim, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes,
haja vista a ausência de comprovação de que o autor, ora embargado, exercia a posse mansa, pacífica, notória e contemporânea à data do suposto esbulho
, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários ao pagamento condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a sua inexigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o autor se insurgiu por meio de apelação (Id ́s 6853309 e 685326), ao fundamento de que exercia a posse direta do imóvel sub judice, sempre mantendo a vigilância, sendo que se ausentou por cerca de um ano, para tratamento de saúde na cidade de Curitiba/PR, em razão de um acidente automobilístico sofrido em Cuiabá/MT.

Para tanto, defendeu que o fato de não poder visualizar em imagens de satélite qualquer tipo de cerca ou picada, delimitando a área, não é condição intransponível para materialização da posse, fato, inclusive, contraditório, visto que as testemunhas da parte apelada afirmaram que a área era totalmente cercada.

E, ao final, a desnecessidade de comprovação de edificação construída para exteriorização da posse, mesmo porque não há nas imagens de satélite qualquer residência construída no imóvel de seu vizinho, a testemunha João Luiz Santana, que ali reside desde o ano de 1985, além de que as testemunhas da apelada, ora embargante,
referiram-se à posse sobre área adquirida pela LOTUFO, do Sr. Ramez Abou Rizk e outros, totalizando 91.8201 ha, e não sobre seus 5 ha + 1.680 m2, sendo a posse clandestina em relação à área sub judice.

Esta Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso com base no voto do eminente Relator Des. Dirceu dos Santos, que delineou as circunstâncias dos autos e concluiu:

“(..) In casu, em que pesem as provas trazidas pela empresa apelada, até mesmo a prova testemunhal colhida em audiência de justificação,
verifico que quem demonstrou a melhor posse foi o apelante, por meio de escritura de compra e venda, certidões cartorárias, certificado de cadastro junto ao INCRA, memoriais descritivos (fls. 50/65 do PDF), bem como por depoimento das testemunhas José Reginaldo dos Santos Marques e Francisco Carlos Nunes Barbosa, que afirmaram ser o autor o legítimo possuidor da área sub judice. Importante destacar que a apelada traz a baila a discussão sobre uma área de terras de 91.8201 ha, que foi adquirida de seu antecessor, Sr. Ramez Abou Rizk, porém se trata de área vizinha à do autor/recorrente, conforme atesta o laudo técnico de análise ambiental de fls. 539/541 do PDF
, sendo certo o esbulho cometido ao ampliar seus limites possessórios de forma clandestina.
(...)” – sem destaque no original

Diante disso, foram opostos os presentes embargos de declaração, o qual não tenho dúvidas em acolhe-los. Explico.

Nas ações possessórias, como sói a espécie, não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio.

Desse modo, torna-se irrelevante sopesar a escritura de compra e venda, certidões cartorárias, certificado de cadastro junto ao INCRA e memoriais descritivos apresentados aos autos pelo embargado, cujos documentos serviram de fundamento preponderante para a reforma da sentença, já que o domínio deve ser reivindicado em ação própria e não na presente ação de reintegração de posse, até porque no presente caso não se averigua a propriedade da área, mas tão somente quem exerce, de fato, a posse sobre ela.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em ações de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória (REsp 1025921/RO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010).

Acresce ainda, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

No que diz respeito às provas testemunhais produzidas pela parte autora, ora embargado, como já alhures abalizado,
a posse testemunhada ocorreu até os idos do ano de 1990 e depois em 2011
, de modo que não há como não aderir à convicção da magistrada de primeiro grau no sentido de que a melhor posse foi comprovada pela ora embargante.

Logo, o acórdão é contraditório às provas produzidas nos autos no que diz respeito à melhor posse, sem sombra de dúvidas, voltam-se ao direito da parte ré, ora embargante, em permanecer na posse da área em litígio.

Assim sendo, com a devida vênia aos votos precedentes,
ACOLHO os presentes embargos de declaração para, ATRIBUINDO-LHES efeitos infringentes, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por João Aparecido da Cunha e manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Após o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, eu analisarei a questão, embora eu tenha asseverado na sessão anterior quanto à impossibilidade de julgar novamente fato já julgado.

O voto da Desembargadora Antônia Siqueira suscitou-me uma dúvida muito grande no que se consiste o erro, não é na contradição, não é na omissão, pois a omissão está muito bem definida no Código de Processo Civil, mas o novo Códex acrescentou a figura do erro.

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Fica consignado que se houver eventual modificação dos votos, ao caso deverá ser aplicada a técnica de julgamento, conforme dispõe o art. 942 do CPC, porquanto entendo que se acolhidos os embargos de declaração retribui-se novo mérito ao recurso.

EM 18 DE SETEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR QUE REJEITOU OS EMBARGOS, A 2ª VOGAL TEVE VISTA DOS AUTOS E ACOLHEU OS EMBARGOS. O 1º VOGAL RETIFICOU O VOTO E PEDIU VISTA DOS AUTOS. FICOU CONSIGNADO QUE CONFORME DISPÕE O ARTIGO 942, CPC, COM A EVENTUAL MUDANÇA NO VOTO, OS AUTOS SERÃO SUBMETIDOS À TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara
.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria, após o relator rejeitar os embargos de declaração aviado por
Lotufo Engenharia Construções Ltda.
e a 1ª Vogal acolhe-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo de João Aparecido da Cunha, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Os embargos de declaração foram opostos contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por João Aparecido da Cunha, para determinar a reintegração de posse do autor na área
sub judice
, invertendo o ônus da sucumbência.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação, em que participaram o relator, Des. Dirceu dos Santos, a 1ª vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves e o 2º Vogal, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, restou assentado o seguinte,
in verbis
:

“em que pesem as provas trazidas pela empresa apelada, até mesmo a prova testemunhal colhida em audiência de justificação, verifico que quem demonstrou a melhor posse foi o apelante, por meio de escritura de compra e venda, certidões cartorárias, certificado de cadastro junto ao INCRA, memoriais descritivos (fls. 50/65 do PDF), bem como por depoimento das testemunhas José Reginaldo dos Santos Marques e Francisco Carlos Cuiabá, BrasilNunes Barbosa, que afirmaram ser o autor o legítimo possuidor da área sub judice.

Importante destacar que a apelada traz a baila a discussão sobre uma área de terras de 91.8201 ha, que foi adquirida de seu antecessor, Sr. Ramez Abou Rizk, porém se trata de área vizinha à do autor/recorrente, conforme atesta o laudo técnico de análise ambiental de fls. 539/541 do PDF, sendo certo o esbulho cometido ao ampliar seus limites possessórios de forma clandestina”

Dessa decisão, rebela-se a apelada, ora embargante, alegando, em síntese, omissão e contradição no acórdão no tocante à apreciação de todas as provas constantes dos autos, em especial
“o depoimento das testemunhas, diga -se de passagem, vizinhas do imóvel e ouvidas em audiência de instrução para dar guarida a depoimentos prestados por pessoas ligadas ao Embargado se traduz em verdadeira contradição e erro de fato”
(ID. 8365671 – Pág. 7), além de erro no julgamento, baseado em premissa equivocada.

Como dito, após o relator rejeitar os embargos de declaração, a 1ª Vogal acolheu-os para negar provimento ao apelo de João Aparecido da Cunha, mantendo a ora embargante na posse do imóvel em comento, uma chácara localizada atrás do Bairro Parque Cuiabá e Itapajé, na cidade de Cuiabá, com área de 1.680,00m2, matriculada sob o nº 30.992, do Livro 2-DR, folha 293, 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Pois bem. Em que pese o brilhante voto proferido pela e. 1ª Vogal, peço vênia para discordar, não da meticulosa análise do feito, mas pelo fato de representar rejulgamento da controvérsia, hipótese inviável em sede de embargos de declaração.

Isso porque, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A propósito, sobre a alegada tese de contradição entre a prova dos autos e a conclusão adotada pelos julgadores, o STJ já se posicionou no sentido de que a
“contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes”
(EDcl no REsp 1809747/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

No tocante ao erro material, afasta-se desse conceito o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria, porquanto, segundo comentários de Sandro Marcelo Kozikoski,
in
Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, há
“possibilidade de interposição de embargos de declaração em face de erro material, ou seja, lapsos que não comprometem o critério decisório adotado e que são assimiláveis a descuidos de redação”
, o que, obviamente, não é o caso.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e fundamentada quando do julgamento da apelação, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando a interposição do presente recurso.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto, acompanho o relator para
rejeitar os aclaratórios
.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

Excelência, suscito uma questão de ordem, apenas para entender o voto do Desembargador José Zuquim Nogueira.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Ele rejeitou os embargos de declaração.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

Acompanhou o Relator?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Embargos de Declaração rejeitados.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

De acordo com o artigo 942 do CPC, peço vênia para o senhor igualmente convocar a técnica de julgamento neste caso.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

O recurso foi julgado à unanimidade. Os Embargos de Declaração é que foram por maioria, e não há modificação do voto, então, nesse caso, não há técnica de julgamento. Não há modificação do voto, a modificação é somente nos Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Posso apenas consignar que Vossa Excelência solicitou a técnica de julgamento e que esta foi indeferida porque se trata de Embargos de Declaração que não modificam o julgamento feito à unanimidade.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

Certo, Excelência. Apenas complementando. A decisão dos Embargos de Declaração tem efeito integrativo na decisão final.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Certo.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

Houve uma divergência com efeito infringente. Entende o embargante que existe a aplicação da técnica de julgamento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Meus parabéns, o direito é isso mesmo.

Vossa Excelência é advogado, e está a advogar, a chamar o direito para o seu cliente.

Parabéns, pois, está a defender bem, mas está decidido dessa forma, e o senhor poderá tomar suas providências.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

A questão é a seguinte: Tanto o CPC quanto o Regimento Interno do Tribunal de Justiça não estipula qual seria, apenas determina que tenha que haver a divergência, e no caso, está havendo a divergência.

Peço vênia ao senhor.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Que fique registrado que Vossa Excelência pleiteou pela técnica de julgamento e esta foi indeferida.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

Perfeito, Excelência.

EM 02 DE OUTUBRO DE 2019:

POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA 2ª VOGAL - DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO APARECIDO DA CUNHA, E MANTER A SENTENÇA RECORRIDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, CONFORME DETERMINADO EM ACÓRDÃO DO STJ)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Trata-se de aplicação de técnica de julgamento em embargos de declaração, em que foram convocados os Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges.

O Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, embora não tenha participado do julgamento originariamente é um integrante desta Câmara, de modo que sua participação é regimental.

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

Excelência, apenas gostaria de pontuar se o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha participará deste julgamento, tendo em vista que houve manifestação dele em um aclaratório anterior.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Participarei do julgamento, Doutor.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Doutor Willian,

Antes de iniciar a sessão conversamos sobre a questão, e não há impedimento ou objeção para que o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha participe do julgamento.

Pelo contrário, como se trata de uma técnica de julgamento, em que há um novo julgamento do caso, o relator, não tendo manifestado voto até o momento, é melhor para ambas as partes. De modo que, não vemos nulidade.

Quero saber se o Senhor observa alguma nulidade neste ponto?

ILMO. SR. DR. WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487/O):

De forma nenhuma, Excelência.

Maior satisfação e prazer em ter o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha compondo o julgamento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Que conste em ata a concordância do Dr. Willian Khalil.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAM KHALIL, OAB/MT 6487- O.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Eminentes Pares,

Mantenho meu voto pelos fundamentos nele descritos, no sentido de rejeitar os embargados de declaração, em que fiz a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho meu voto proferido, no sentido de ACOLHER os presentes embargos de declaração para, ATRIBUINDO-LHES efeitos infringentes, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por João Aparecido da Cunha e manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia ao douto relator, e acompanho o voto da douta Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que concluiu: “
ACOLHO os presentes embargos de declaração para, ATRIBUINDO-LHES efeitos infringentes, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por João Aparecido da Cunha e manter integralmente a sentença recorrida.”.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da douta Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que deu início à divergência, com devida vênia do relator.

Registro que me chamou a atenção no voto da Desa. Antônia a seguinte informação:

Já em relação às provas da parte ré, restou consignado no decisum, que foram carreados aos autos imagens de satélite da área dos anos de 1998, 2004, 2009, 2010 e 2012 (às fls. 457/462) que demonstram que nunca houve qualquer benfeitoria da área; que a mesma sempre se manteve intacta, inclusive sem nenhum tipo de cerca ou picadas delimitando a área, o que vai totalmente de encontro ao que afirmou o autor no seu depoimento, pois alegou ser cercada e com casa.

Trata-se de uma ação possessória que usou instrumentos mais modernos, imagens de satélite, o que apenas reforça a minha convicção de que devo acompanhar a divergência, nos precisos termos da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que diz:

“ACOLHO os presentes embargos de declaração para, ATRIBUINDO-LHES efeitos infringentes, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por João Aparecido da Cunha e manter integralmente a sentença recorrida.”

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Preciso de um esclarecimento.

Estamos a votar a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, por conta de um julgamento formado por maioria na Câmara?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Exatamente, de um Recurso de Embargos de Declaração.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acredito que julgamos um recurso de Apelação, por a técnica ser no recurso de apelação, onde o colegiado natural, decidiu por maioria prover o apelo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Desembargador Guiomar,

Permita-me esclarecer a Vossa Excelência, a Apelação foi unânime e os Embargos de Declaração foram rejeitados por maioria, por isso, a aplicação da técnica foi inicialmente negada, mas o STJ determinou a aplicação.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Apenas para minha compreensão, foi julgado um recurso de Apelação inicialmente unânime. Interposto embargos de declaração, um daqueles votos então unânime, divergiu, isso significa reestabelecer uma apelação julgada por maioria.

Portanto, parto do pressuposto de que julgo em técnica do art. 942 do CPC, um recurso de Apelação tomado por maioria de seus integrantes, porque, embora o voto tenha sido proferido nos embargos de declaração que integra o acórdão original.

É esse o quadro?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

A apelação foi julgada unânime, adveio recurso de embargos de declaração contra esse Acórdão. O desembargador relator da Apelação, sendo o mesmo do declaratório, Desembargador Dirceu dos Santos, manteve o acórdão, ou seja, rejeitou os aclaratórios.

A Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, proferiu o voto nos embargos de declaração, cuja conclusão foi essa:

“ACOLHO os presentes embargos de declaração para, ATRIBUINDO-LHES efeitos infringentes, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por João Aparecido da Cunha e manter integralmente a sentença recorrida.”

O 1º Vogal – Desembargador José Zuquim Nogueira acompanhou o relator rejeitando os aclaratórios.

Foi ao STJ porque a parte entendeu que deveria aplicar a técnica do art. 942 do CPC.

Os autos retornaram do STJ com decisão para aplicação do art. 942 do CPC, nos embargos de declaração, assim, vota-se com o Desembargador relator rejeitando os embargos de declaração, para manter o acórdão da apelação, ou vota-se com a Desembargadora Antônia Siqueira, para acolher os aclaratóirios e reformar aquele acórdão, para negar provimento ao apelo e manter a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Cuida-se de aplicação do disposto no art. 942 do CPC, por conta do julgamento, por maioria dos Embargos de Declaração.

Como registrado na sentença recorrida e bem captado no voto da e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, o autor não logrou demonstrar a posse que alega sobre a área para aquela postulada proteção.

Realmente, imagens de satélite colhidas não registram a existência de fatos materiais exteriorizados de elementos realçadores da posse alegada.

De modo que adiro, assim, ao voto da e. Desembargadora. Antônia Siqueira Gonçalves, que mantém a r. Sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022